Tribunal: CARF
Processo: 10805.003554/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.003554/2007-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.099 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
DECADÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Extinta a obrigação principal pela decadência, a retroatividade benigna da
multa por descumprimento da obrigação acessória correlata deve ser aplicada
mediante a comparação entre a multa do art. 32, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Medida Provisória no 449, de 2008, e a multa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
2402-006.519 (fls. 2312/2325), da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos
do CARF que conheceu o recurso e, no mérito, negou-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.003554/2007-31
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

O presente lançamento se refere a Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, eis que o contribuinte apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/39), os fatos geradores não declarados
em GFIP se referem aos valores pagos a contribuintes individuais.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Campinas/SP que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão 2402-006.519, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE VINCULAÇÃO DOS
PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
Embora a vinculação dos processos principais e acessórios seja a medida mais acertada
para propiciar segurança jurídica e para trazer celeridade processual, fato é que o
julgamento em apartado não trouxe qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. DECADÊNCIA.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento dos processo
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14/09. APLICAÇÃO.
1. Por unanimidade, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem aplicando, à
presente discussão, as conclusões contidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09.
2. Isto é, deverá haver comparação entre a soma das multas por descumprimento das
obrigações principal e acessórias, de acordo com a redação anterior à Lei 11941/09,
com a multa de ofício calculada na forma da atual redação do art. 35-A
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade; por maioria de votos, em afastar a decadência, vencidos os conselheiros
João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza, e Gregorio
Rechmann Junior; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira
de Pinho Filho.
O contribuinte foi intimado da decisão em 18/02/2021 (fl. 2329) e, em 05/03/2021
(fl. 2331), apresentou com Recurso Especial (fls. 2333/2351) objetivando rediscutir as matérias:
a) Aplicação do art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/1991 na apuração da multa mais
benéfica, no recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, havendo
extinção da obrigação principal, por decadência e b) Da necessidade de aferição da multa
mais benéfica.
Pelo despacho datado de 04/10/2021 (fls. 2432/2439), deu-se seguimento em parte
ao Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria a) Aplicação do art.
32-A, inciso II, da Lei no 8.212/1991 na apuração da multa mais benéfica, no recálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória, havendo extinção da obrigação
principal, por decadência. Para a matéria b) Da necessidade de aferição da multa mais
benéfica, não houve demonstração de divergência.
O paradigma apresentado pelo contribuinte para demonstração da divergência foi
o acórdão 9202-006.447.
O contribuinte apresentou agravo (fls. 2449/2457) que foi rejeitado, conforme
despacho de folhas (2496/2500).
Das razões apresentadas pelo contribuinte
O contribuinte alega, em síntese, o que se segue:
 Conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, a cobrança das
contribuições previdenciárias e da multa por descumprimento da obrigação
principal, referente ao período de janeiro a setembro de 2002, teve a
decadência reconhecida nos autos do PTA no 10805.003549/2007-29.
 Diante disso, torna-se imperiosa a reforma da decisão recorrida para a
aplicação, ao presente caso, do art. 3o, §1o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14/09, que determina a retroação benigna do art. 32-A, I da
Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 11.941/09, nos casos em
que a penalidade do art. 32, §§ 4o e 5o da Lei n° 8.212/91 esteja sendo
exigida isoladamente, sem estar acompanhada da penalidade pecuniária
pelo descumprimento da obrigação principal.
 Afinal, não há dúvidas que a multa ora aplicada em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória encontra-se isolada, tendo em
vista o reconhecimento da decadência das cobranças das contribuições
previdenciárias durante o período de janeiro a setembro de 2002 e,
consequentemente, da penalidade pelo descumprimento da obrigação
principal.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

 A Portaria Conjunta RFB no 14/09, reconhecida como aplicável pelo
próprio acórdão recorrido, prevê, expressamente, que, no caso de estarem
sendo exigidas as multas de descumprimento de obrigação acessória de
maneira isolada, deve-se limitar a penalidade àquela advinda do novo
artigo 32-A da Lei no 8.212 que, no caso concreto, é a do inciso I, por
ausência de declaração de determinados fatos geradores ao Fisco.
 Dessarte, tendo sido excluída parcela das obrigações principais que
justificaram a imposição da presente multa, com a consequente aplicação
isolada da multa do art. 32, §§ 4o e 5o da Lei no 8.212/91, faz-se mister a
aplicação da Portaria no 14/09 de modo que a multa consignada no auto de
infração no 37.017.200-0 seja limitada ao valor previsto no art. 32-A, I,
introduzido pela Lei no 11.941/09, quanto à parcela decaída.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
21/03/2023 (fls. 2508) e, em 24/03/2023 (fl. 2518), retornaram com contrarrazões (fls.
2509/2517), tempestivamente.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional argumenta o seguinte:
 Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente
diversos ou mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos
concretos nos quais foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração
não ocorreu.
 Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática
por parte da recorrente.
 Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece
sequer ser conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que
lhe seja negado seguimento.
 Caso não acatado o pleito acima exposto, passa-se a outros fundamentos
pelos quais não merece ser acatada a pretensão do recorrente.
 Ao contrário do que afirma o recorrente, o Colegiado a quo fez uma leitura
bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate.
 Após transcrever trechos do voto vencedor, a Fazenda Nacional conclui
que deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto em que questionado
pela contribuinte ora Recorrente, negando-se provimento ao recurso
especial.
É o relatório.
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve ser
conhecido no que tange à matéria cuja divergência restou demonstrada nos termos do despacho
de admissibilidade de folhas 2432/2439.
Cumpre afastar as alegações da Fazenda Nacional de que a divergência não restou
demonstrada.
O contribuinte se desincumbiu desse ônus, transcrevendo trechos do acórdão
recorrido e do paradigma que demonstram que diante da mesma situação fática, qual seja, o
cálculo da multa mais benéfica no caso de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória relativa a período em que a obrigação principal correspondente foi fulminada pela
decadência.
Ademais, ao afirmar que o acórdão recorrido deveria prevalecer, a Fazenda
Nacional transcreve trechos do voto vencedor, sendo que a questão posta à rediscussão foi
tratada no voto vencido, levando a inferir uma não compreensão sobre a matéria que teve
seguimento.
O voto vencedor afasta o entendimento de que a decadência declarada nos autos
da obrigação principal deveria refletir também nos autos da obrigação acessória,
desconsiderando que a decadência nesses casos deve ser aferida com base no art. 173, inciso I,
do CTN, ainda que na obrigação principal tenha sido aplicada a regra prevista no § 4o, do art.
150, do CTN.
Entretanto, o contribuinte nada questiona a respeito do não reconhecimento da
decadência pelo acórdão recorrido. O que se pretende rediscutir é a forma de aplicação da
retroatividade benigna para a multa relativa ao período no qual a obrigação principal correlata foi
declarada decadente.
Portanto, correta a admissibilidade do Recurso Especial em relação à matéria “a”.
Mérito
O contribuinte procura reverter a decisão que negou provimento ao seu pedido de
que no cálculo da multa mais benéfica, fosse considerado que no período da autuação, cuja
correspondente obrigação principal foi declarada decadente, a multa fosse considerada multa
isolada, e como tal, recalculada nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.
Cumpre ressaltar que a matéria admitida se limita ao cálculo da multa mais
benéfica apenas no período em que a obrigação principal foi considerada decadente.
O acórdão recorrido tratou a questão da seguinte forma:
E mais, este Conselheiro não desconhece o entendimento segundo o qual, "nos períodos
em que tenha havido decadência com relação ao lançamento da obrigação principal, a
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

multa deverá ser reduzida ao valor contido no art. 32A, inciso I, da Lei n° 8.212, de
1991" (CSRF, acórdão no 9202006.447).
Entende-se, no entanto, que esse raciocínio é equivocado pelos seguintes fundamentos:
(1) A aplicação isolada do art. 32-A, inc. I, da Lei 8212/91, somente tem cabimento
quando não há o lançamento da obrigação tributária principal. Neste caso concreto,
houve sim o lançamento das contribuições devidas à seguridade social, cuja decadência
foi reconhecida no PAF principal. Atualmente, nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições, aplica-se, em regra, a multa de ofício de 75%. Veja-se:
Art. 35-A.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta
Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
É por essa razão que, para efeito de comparação da multa mais benéfica ao contribuinte,
é tomado em consideração o art. 35-A supra mencionado, em comparação com a soma
das multas previstas no art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32, em redação anterior à Lei
11.941.
Quer dizer, a afirmação de retroatividade benigna do art. 32-A, inc. I, da Lei, não resiste
ao fato de que, para os fatos geradores ocorridos na atual vigência da Lei 8212/91, a
decadência da obrigação principal inevitavelmente conduz à decadência da multa, que
passou a assumir a natureza de multa de ofício.
(2) Logo, a aplicação da Portaria PGFN/RFB 14/09 conduziria à conclusão de que, no
comparativo da multa mais benéfica, a multa mais favorável ao contribuinte, no caso
concreto, seria a multa de ofício calculada com base no art. 35-A, diante da decadência
das contribuições.
(3) De acordo com o próprio § 1o do art. 3o da citada Portaria, a aplicação isolada da
multa prevista no art. 32-A somente é cabível quando as multas por falta de entrega ou
de informações em GFIP tenham sido aplicadas isoladamente:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Isto é, a aplicação isolada do art. 32-A, inc. I, para o caso in concreto, de forma alguma
poderia ser tida como cumprimento do disposto na Portaria.
(4) O art. 32-A, inc. I, da Lei, nem era vigente à época dos fatos geradores, mas sim o
art. 35 e os §§ 4o e 5o do art. 32, em redação anterior à Lei 11.941. (g.n.)
Como se vê, o Relator entende que o cálculo da multa mais benéfica deve
considerar o disposto na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Entretanto, quanto à equiparação da
multa por descumprimento de obrigação acessória à multa isolada nos casos em que a obrigação
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

principal for declarada decadente, o Relator entende que não seria possível, para fins de
aplicação do § 1o do art. 3o da referida portaria.
No entanto, essa interpretação não encontra respaldo na jurisprudência do CARF,
em que nos casos da espécie tem sido considerado que a multa por descumprimento de obrigação
acessória passa a ter caráter de multa isolada, haja vista a inexistência de obrigação principal
correspondente, eis que declarada decadente.
Vejamos os argumentos nesse sentido trechos extraídos do Acórdão 9202-
009.011:
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no
8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009.
De plano, esclareça-se que a discussão acerca da aplicação da retroatividade benigna
das multas previdenciárias somente diz respeito a fatos geradores ocorridos até a
competência de 11/2008, uma vez que a partir da competência 12/2008 já vigia a nova
legislação e, portanto, não cabia qualquer aferição de multa mais benéfica ao
Contribuinte. Nesse sentido, o Termo de Verificação Fiscal, ao tratar do cálculo da
multa mais benéfica, assim consignou:
6.24. As competências 12/2008 e o 13o salário de 2008 não foram incluídas na
comparação, uma vez que, para estes fatos geradores, aplica-se diretamente o artigo 35-
A da Lei no 8.212/91, atualmente em vigor.
O Colegiado recorrido decidiu que, relativamente às obrigações principais, as
competências 01/2008 a 11/2008 foram alcançadas pela decadência, mediante a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Confira-se o voto:
Da decadência das contribuições relativas às competência de janeiro a novembro de
2008.
(...)
Desta forma, entendo que merece acolhida o pleito de reforma da decisão a quo, de
modo a reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados para os períodos de
apuração 01/2008 a 11/2008, tudo por conta da ciência do lançamento em 04 de
dezembro de 2013 e em razão de que, para todos os meses em questão, houve
antecipação de pagamento (fl. 3077/3244) a justificar o início da contagem do prazo
decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
Destarte, a multa por descumprimento da obrigação acessória (AI CFL 68) relativa
a tais competências subsiste isoladamente. Nesse passo, a decadência da obrigação
principal repercute no cálculo da penalidade correspondente ao descumprimento da
obrigação acessória, para fins de aplicação da retroatividade benigna, devendo a
comparação ser realizada entre a multa do art. 32, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à da Lei no 11.941, de 2009, com a multa do artigo 32-A,
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, uma vez que não há mais que se falar em multa pelo
descumprimento da obrigação principal.
Registre-se que o entendimento ora adotado encontra-se em conformidade com o
estipulado na Portaria conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma:
Acórdão no 9202-003.628, de 04/03/2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/1999 a 31/12/2005
[...]
PENALIDADE - MESES EXCLUÍDOS DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE
BENIGNA – OMISSÃO EM GFIP
Para os meses em que mantido a autuação da multa pela omissão em GFIP, mas
excluídos os fatos geradores da obrigação principal pela decadência nos AIOP (NFLD)
correlatos, não há como fazer comparativo, posto que julgado improcedente o
lançamento de ofício.
Dessa forma, para os meses em que a multa pelo ausência de informação foi calculada
com base em 100% da contribuição omitida, sem a manutenção da obrigação principal,
deve o recálculo observar o valor contido no art. 32-A, inciso I, face o principio da
retroatividade benigna, e não o limite disposto no art. 44, I da lei 9430, conforme
proposto pelo relator, posto que não há multa de ofício para se comparar.
Acórdão no 9202-004.435, de 27/09/2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que
se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN.
PENALIDADE - MESES EXCLUÍDOS DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE
BENIGNA – OMISSÃO EM GFIP
Para os meses em que mantido a autuação da multa pela omissão em GFIP, mas
excluídos os fatos geradores da obrigação principal pela decadência, não há como fazer
comparativo, posto que julgado improcedente o lançamento de ofício.
Dessa forma, para os meses em que a multa pelo ausência de informação foi calculada
com base em 100% da contribuição omitida, sem a manutenção da obrigação principal,
deve o recálculo observar o valor contido no art. 32-A, inciso I, face o principio da
retroatividade benigna, e não o limite disposto no art. 44, I da lei 9430, conforme
proposto pelo relator, posto que não há multa de ofício para se comparar.
Acórdão no 9202-008.042, de 24 de julho de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/2008 a 31/01/2008
[...]
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.003554/2007-31

RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO ENTREGA DE GFIP. DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em se tratando de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de entrega de GFIP, tendo o lançamento de obrigação principal da competência
respectiva sido fulminado em virtude de decadência, a retroatividade benigna deve ser
aplicada a partir da comparação entre as penalidades previstas no § 4o do art. 32 da Lei
no 8.212/1991, em sua redação anterior à Medida Provisória no 449/2008 e as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento. (g.n.)
Nesse sentido, adotando as razões de decidir do acórdão 9202-009.011, entendo
que o cálculo da multa nesse período que foi objeto de rediscussão, deve ser feito pela
comparação entre as penalidades previstas no § 4o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, em sua
redação anterior à Medida Provisória no 449/2008 e as penalidades previstas no art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Diante do exposto, entendo que o acórdão recorrido merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no
mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2528
DF CARF MF
Original